Tribunal: TJSP
Processo: 1070536-52.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1070536-52.2019.8.26.0002/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante TAM
- LINHAS AÉREAS S/A, são embargados CARLOS EDUARDO KLINKE, BRENDA
KLINKE, LUCA LOMARDO MERCADANTE e LUCIANA FERNANDES KLINKE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1070536-52.2019.8.26.0002/50001 -Voto no 21.020
2
Embargos de Declaração n. 1070536-52.2019.8.26.0002/50001
Voto n. 21.020
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro 1a Vara
Cível)
Embargante:
TAM Linhas Aéreas S/A
Embargados:
Brenda Klinke, Carlos Eduardo Klinke, Luca Lomardo
Mercadante e Luciana Fernandes Klinke
MM. Juiz:
Guilherme Silva e Souza
Embargos
de
declaração.
Acórdão
que
rejeitou
anteriores embargos de declaração, interpostos para fins
de
prequestionamento.
Suposta
omissão.
Vício
inexistente. Reconhecimento do caráter manifestamente
protelatório deste recurso.
EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE
MULTA AO EMBARGANTE.
Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados pela TAM
Linhas Aéreas S/A contra o acórdão unânime de fls. 1/4 dos autos anexos
(1070536-52.2019.8.26.0002/50000), que rejeitou embargos de declaração
interpostos contra o acórdão unânime de fls. 136/143 dos autos anexos
(1070536-52.2019.8.26.0002), o qual, por sua vez, deu provimento parcial à
apelação interposta por Brenda Klinke, Carlos Eduardo Klinke, Luca Lomardo
Mercadante e Luciana Fernandes Klinke contra a sentença de fls. 94/95 dos
autos anexos (1070536-52.2019.8.26.0002), para o fim de majorar a indenização
por danos morais, de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para cada um dos 4 (quatro) autores, perfazendo, portanto, indenização
global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
As razões recursais imputam ao acórdão o vício da omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1070536-52.2019.8.26.0002/50001 -Voto no 21.020
3
requerendo seja enfrentada, “em meio aos efeitos infringentes dos Embargos, ao aspecto do
encargo probatório” (fls. 1/3 destes autos).
II Fundamentação.
Estes embargos devem ser rejeitados, uma vez que o
acórdão vergastado não é omisso.
Os embargos anteriores foram oferecidos com o mero
propósito de prequestionamento dos artigos 944 do Código Civil e 373, inciso I,
do Código de Processo Civil.
Este órgão colegiado os rejeitou, invocando o artigo 1.025 do
diploma processual segundo o qual se consideram “incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade” , assim como a orientação jurisprudencial
firmada no regime do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de que os
embargos de declaração não podiam ser interpostos para mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à
interposição dos recursos excepcionais (invocando, neste ponto, vários
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, além de diversos julgados desta
C. Corte Estadual).
Desta vez, a ora embargante imputa ao acórdão o vício da
omissão, mas, depois de transcrever os dois primeiros parágrafos da
fundamentação do decisum, se limita a fazer considerações vagas e genéricas.
Com efeito, primeiro assevera que “necessário se faz que tal ato
decisório não se limite apenas à indicação de concessão ou não concessão quanto ao mérito dos
Embargos, mas que faça o devido cotejo dos motivos intrínsecos que, porventura, influenciaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1070536-52.2019.8.26.0002/50001 -Voto no 21.020
4
a decisão! Sob pena de beirar em decisão judicial sem fundamentação, conforme artigo 489, §
1o, do Código de Processo Civil”, que transcreveu (fls. 2 destes autos).
Na sequência, afirma: “Excelência, ainda que seja
permitido, por via do princípio da informalidade em sede dos Juizados
Especiais, a admissão de Súmula de Julgamento como resultado final do
julgado, não pode se quedar inerte este Juízo que tal limitação irrisória
em Súmula é passível de decisão não fundamentada, por força do
mencionado inciso, pois silente Vossa Excelência em demonstrar a
dinamicidade de fundamentou que logrou à feitura da aludida Súmula”
(fls. 2 destes autos, negrito no original).
Nessa esteira, prossegue inocuamente a petição recursal,
“necessário se faz o aperfeiçoamento do quanto julgado, sanando-se a omissão deste Juízo no
que diz respeito à justa fundamentação que se requer, por força do §1o, do artigo 489, do
Código de Processo Civil, à prestação jurisdicional digna a qualquer parte seja, sob pena de
padecer decisão arbitrária e consequentemente, insegurança jurídica” (fls. 2 destes autos).
Sob outro aspecto, não basta a simples rejeição destes
embargos, uma vez que manifesta a intenção protelatória da companhia aérea,
que se valeu, indevidamente, desta espécie recursal, para retardar o andamento
do feito, especificamente a fase de cumprimento.
A propósito do tema, Araken de Assis ensina que “é muito
difícil traçar um esquema abstrato para enquadrar todas as hipóteses embargos protelatórios
elemento que há de ser manifesto, como exige a lei”, acrescentando que, “por exclusão, a
simples inadmissibilidade, incluindo a intempestividade, ou alegação de teses superadas em
princípio não caracterizam a conduta reprimida”, ponderando, ademais, que “tudo
dependerá do caso concreto e da aferição do ânimo do litigante”,
invocando, neste ponto, lição de Manoel Caetano Ferreira Filho (Manual dos
Recursos. 8a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Páginas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1070536-52.2019.8.26.0002/50001 -Voto no 21.020
5
760/761, sem negrito no original).
Por conseguinte, com fundamento no § 2o, do artigo 1.026,
do Código de Processo Civil, fica a ora embargante condenada ao pagamento de
multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor da causa (R$ 40.000,00 fls.
12), devidamente atualizado pela tabela prática disponível no site deste E.
Tribunal de Justiça, ficando advertida de que a reiteração de embargos de
declaração manifestamente protelatórios resultará na elevação da multa (§ 3o do
mencionado artigo).
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se estes embargos de
declaração, com imposição de multa à ora embargante, nos moldes delineados
e nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)